Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-92.2023.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003049-92.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (APELADO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), KARINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 050.884.811-36 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (APELANTE), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), KARINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 050.884.811-36 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. DEPÓSITO IRREGULAR DE ENTULHOS EM PROPRIEDADE ALHEIA. COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a retirada de pedras depositadas irregularmente no terreno da autora, sem condenação por danos morais.

2. A autora alega que, em 24/10/2023, a ré determinou que entulhos provenientes da limpeza de seu terreno fossem lançados de forma irregular em sua propriedade, sem prévia autorização, causando-lhe prejuízo material e abalo moral.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade da justiça à autora deve ser mantida diante da impugnação apresentada; (ii) saber se o local onde foram depositadas as pedras integra efetivamente o terreno da autora ou constitui área de preservação permanente de titularidade pública; e (iii) saber se o depósito irregular de materiais em propriedade alheia configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois as informações extraídas de redes sociais, destituídas de respaldo documental oficial, não são aptas a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária comprovar de forma inequívoca a capacidade financeira da beneficiária.

5. A prova coligida nos autos, incluindo boletim de ocorrência, vídeos, imagens e depoimentos testemunhais, revela que houve interferência indevida no uso e gozo da propriedade privada da autora, configurando esbulho possessório que justifica a obrigação de retirada das pedras, independentemente de eventual caracterização de parte da área como APP.

6. O depósito irregular de pedras em propriedade alheia, embora configure conduta irregular, não extrapolou os limites dos dissabores cotidianos, não restando comprovado abalo psíquico significativo ou violação relevante aos direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

7. A caracterização do dano moral exige demonstração de sofrimento psíquico relevante e violação substancial à esfera existencial, o que não restou evidenciado no caso concreto, tratando-se de mero aborrecimento insuficiente para ensejar indenização extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O ônus de comprovar a capacidade econômica da parte adversa para fins de impugnação à gratuidade da justiça incumbe ao impugnante, sendo insuficientes informações extraídas de redes sociais sem respaldo documental oficial. 2. O depósito irregular de materiais em propriedade alheia configura esbulho possessório que enseja obrigação de retirada, independentemente de eventual caracterização parcial da área como APP. 3. Ausência de ofensa da dignidade, constituindo mero aborrecimento insuficiente para caracterizar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 1.228 e 927; Lei n. 12.651/2012, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n. 1007145-67.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 24.04.2025; TJMT, Ap Cív n. 1012934-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 08.07.2024; TJMT, Ap Cív n. 1043605-33.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
KARINA CAMPOS DA SILVA
e
BETHÂNIA RUTE HERMES SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar nº 1003049-92.2023.8.11.0018,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando à parte requerida a retirada das pedras depositadas no terreno da autora, sem, contudo, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Declarou extinta a ação com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas judiciais na proporção de 50% para cada uma, suspendendo-se a exigibilidade quanto à parte autora, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, condenou-se a parte autora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte requerida (não condenação por danos morais), estando a exigibilidade da verba igualmente suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Por outro lado, considerando o proveito econômico inestimável obtido pela parte autora (obrigação de fazer - retirada das pedras), condenou-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor da autora.

A apelante
Karina Campos da Silva
, por meio do recurso de apelação (Id. 292530957), impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte adversa, requerendo sua revogação. Alega, com base em capturas de tela e informações extraídas de rede social (Instagram), que Bethânia exerce atividade empresarial e possui padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

No mérito, sustenta que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, uma vez que o local onde se encontram as pedras não integraria o terreno da autora, mas sim área de preservação permanente pertencente ao Município de Juara. Afirma, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstrariam a inexistência de qualquer depósito de entulho em terreno da autora, além de reafirmar que a área de APP não se encontra no interior do imóvel desta.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, revogando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida à autora, julgando-se improcedente a demanda e invertendo-se o ônus da sucumbência.

Preparo recursal, id. 292530959.

Por sua vez,
Bethânia Rute Hermes Santos,
por meio de recurso de apelação (Id. 292530960), sustenta que a sentença merece reforma, pois restaram configurados os requisitos para o reconhecimento do dano moral, especialmente diante da conduta da requerida ao depositar entulho em seu terreno sem autorização, privando-a do uso e gozo do bem, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, além de configurar desvio produtivo, diante da necessidade de buscar solução pela via judicial.

Postula, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a inversão do ônus sucumbencial e a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A gratuidade da justiça foi deferida à autora (Id. 292530938).

Em contrarrazões (Id. 292530966), Karina Campos da Silva pugna pela improcedência do pedido de obrigação de fazer e de indenização, reiterando o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte autora.

Por sua vez, em suas contrarrazões (Id. 292530965), Bethânia Rute Hermes Santos requer o não acolhimento da preliminar suscitada, defendendo a manutenção da gratuidade da justiça, porquanto sua condição de hipossuficiência foi comprovada mediante documentos idôneos e declaração pessoal, não havendo prova inequívoca em sentido contrário ou indício de má-fé.

No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a ação (Id. 292530965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
KARINA CAMPOS DA SILVA
e
BETHÂNIA RUTE HERMES SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar nº 1003049-92.2023.8.11.0018,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando à parte requerida a retirada das pedras depositadas no terreno da autora, sem, contudo, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Declarou extinta a ação com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, conheço dos recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ab initio
, no que se refere à impugnação formulada por
Karina Campos da Silva
, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora,
Bethânia Rute Hermes Santos
, sob a alegação de que esta possuiria condições financeiras para arcar com os ônus processuais, sustenta-se tal assertiva com base em informações extraídas de redes sociais e imagens que, supostamente, demonstrariam padrão de vida incompatível com o benefício concedido, além de cópias de contratos de compra e venda de imóveis, que teriam sido celebrados pela autora, a qual, segundo a recorrente, receberia os valores dessas transações em nome de seus filhos.

Todavia,
não assiste razão à recorrente.

A concessão da gratuidade de justiça foi fundamentada em declaração de hipossuficiência firmada pela autora, acompanhada de documentação comprobatória idônea, conforme disposto nos autos. A teor do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural",
cabendo à parte contrária comprovar, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária.

As imagens oriundas de redes sociais, destituídas de respaldo documental oficial ou de dados financeiros consistentes, não são aptas a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Tampouco se vislumbra má-fé por parte da autora ao formular o pedido, tendo em vista que anexou aos autos sua carteira de trabalho, a qual se encontra atualmente sem registro de vínculo empregatício.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de reativar cadastro de motorista suspenso por plataforma digital e obter reparação por lucros cessantes e danos morais.

2. O autor alegou ter sido suspenso da plataforma de forma arbitrária e desproporcional, com base em ocorrência policial que não resultou em condenação penal, argumentando afronta à presunção de inocência e à dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça frente à impugnação apresentada; (ii) saber se a exclusão do motorista da plataforma constitui ato abusivo ou ilícito, ensejando reativação de cadastro e indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada por ausência de provas pela parte impugnante quanto à capacidade financeira da parte adversa, mantendo-se o benefício concedido pelo Juízo de origem.

5. A exclusão contratual decorreu de verificação periódica de segurança, nos termos dos termos de adesão firmados entre as partes, com base em apontamento criminal, sendo legítima diante da cláusula expressa que autoriza a rescisão unilateral nos casos de incompatibilidade com os padrões de segurança.

6. Não se configurou violação ao contraditório, uma vez que a parte utilizou os meios disponíveis para requerer a reativação, tendo seu pleito rejeitado pela plataforma.

7. A conduta empresarial não ultrapassou os limites da liberdade contratual e não restou demonstrado abuso de direito, inexistindo suporte para indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ônus de comprovar a capacidade econômica da parte adversa para fins de impugnação à gratuidade da justiça incumbe ao impugnante.
2. A exclusão de prestador de serviço de plataforma digital, com fundamento em cláusula contratual que prevê verificação de antecedentes e critérios de segurança, não caracteriza ilicitude, ainda que ausente condenação penal, desde que respeitado o devido processo interno de revisão. 3. A rescisão unilateral contratual fundada em cláusulas de verificação reputacional periódica integra o exercício regular do direito e não enseja indenização por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 423; CPC, arts. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív n. 1022062-08.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 30.10.2024, DJE 31.10.2024; TJMG, Ap Cív n. 1.0000.20.492411-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câm. Cív., j. 17.06.2021.”

(N.U 1007145-67.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025). (grifo nosso).

Nesse contexto, constata-se que, até o momento, não houve impugnação processualmente adequada nem instruída com elementos capazes de afastar, de plano, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito.

Extrai-se da exordial que
Bethânia Rute Hermes Santos

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais e pedido de liminar
contra
Karina Campos da Silva
. Narra que, em 24/10/2023, a ré determinou que entulhos provenientes da limpeza de seu terreno fossem lançados, de forma irregular, na propriedade da autora, sem prévia autorização, causando-lhe prejuízo material e abalo moral.

Segundo a autora, os fatos foram presenciados e registrados por terceiros, inclusive por meio de fotos e vídeos, os quais lhe foram enviados e serviram de base para a lavratura de boletim de ocorrência constante no Id. 292530388, estando tais alegações comprovadas tanto por prova documental quanto por prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Bethânia afirma, ainda, que além da violação à propriedade

os resíduos depositados incluíam rochas, e que, embora a ré tenha inicialmente prometido resolver a situação, posteriormente recusou-se a adotar qualquer providência.

A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, a concessão da tutela de urgência para imediata remoção dos resíduos e, condenação da ré à obrigação de fazer, com cominação de multa.

O pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a requerida recolhesse os entulhos e rochas depositados dolosamente na propriedade da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo, foi indeferido (Id. 292530852).

Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, o qual restou desprovido (comunicação entre instâncias id. 292530938).

O processo seguiu com instrução probatória,

culminando com a prolação de sentença, contra a qual foi interposta apelação cível, fundamentada nos seguintes pontos:

“[...]
Do mérito

A parte autora ingressou com o presente pedido alegando que sofreu dano moral praticado pela requerida, visto que na data 24/10/2023 a ré mandou tirar os entulhos do seu terreno e lançou na propriedade da autora sem autorização.

Por isso, ingressou com a ação visando que a parte requerida promova com a retirada dos entulhos depositados em seu terreno, bem como pela indenização por dano moral.

Pois bem, para dirimir quanto a controvérsia, além dos documentos anexos aos autos, foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram colhidos os seguintes depoimentos:

CLAUDETE ROMUALDO DE ARAUJO – Testemunha
: alega que não viu depositarem pedras ou entulho no lote da parte autora. Que no dia estavam no local a parte requerida e seu esposo.

FABIO DARCISIO FUHR – Testemunha:
diz que viu quando o esposo da parte requerida (Sr. Carlos Jose Martelli), carregou as pedras para o lote da parte autora em torno de 2 a três viagens. Que no dia estavam no local apenas ele, o esposo da parte autora e a pessoa que manobrava a máquina.

CARLOS JOSE MARTELLI – Informante (esposo da parte requerida):
Diz que estava presente no momento dos fatos, que foi retirado 3 pedras do seu terreno e foi levada a área próxima a APP. Não sabe dizer se a APP faz parte do terreno da parte autora. Diz que as pedras foram levadas para lá para servir como proteção para erosão. Diz que sua esposa (parte requerida) não estava no local no dia.

FERNANDO BRAGAGNOLLO – Informante:
levou a máquina e um operador para prestar serviço no terreno da parte requerida. Que não estava no momento do trabalho, mas depois viu que foram retiradas 3 pedras do terreno da parte requerida e depositadas na área de APP que faz fundo com o terreno da parte autora.

Logo, pelos depoimentos colhidos em audiência resta comprovado que a parte requerida retirou as pedras de seu lote e levou-as para o terreno da parte autora.

De acordo com a Lei 12.651/2012 - Código Florestal -, as Áreas de Preservação Permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas - artigo 3º, II.

O Direito Ambiental estabeleceu um regime diferenciado de proteção das Áreas de Preservação Permanente, limitando sobremaneira o pleno exercício do direito de propriedade através da obrigação de manutenção integral de sua vegetação pelo proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Essas restrições administrativas tornam os bens situados em Áreas de Preservação Permanente insuscetíveis de uso, gozo e disposição, poderes inerentes à propriedade.

Ademais, independentemente de ser uma Área de Preservação Permanente o que por si só veda o deposito que qualquer resíduo, a referida área é de propriedade da parte autora, não podendo a parte requerida depositar entulhos, ou mesmo pedras em terreno de terceiros.

Logo, uma vez que o esposo da parte requerida (Carlos Jose Martelli), ouvido como informante em audiência, confessa que retirou as pedras do terreno da parte requerida e depositou na área de preservação permanente de propriedade da parte autora tem o dever de retirá-las.

Do dano moral

Com relação à indenização por danos morais, entendo que o aborrecimento da parte autora com o depósito de pedras em seu terreno, por si só não é suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização.

Ademais, meros aborrecimentos e insatisfações atinentes à vida em sociedade não são capazes de afetar o psicológico, de modo que não resultam em dano moral.

No presente caso, verifica-se em que pese a parte requerida tenha depositado as pedras no terreno da parte autora, não é causa para dano moral, visto que não reside no local, bem como trata-se de resíduo não poluente.

Ante o exposto, não reconheço do pedido quanto aos danos morais.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de DETERMINAR que a parte requerida proceda com a retiradas das pedras depositadas no terreno da parte autora.
[...]” (grifo nosso)

Do recurso de apelação de
Karina Campos da Silva.

No mérito, a apelante sustenta que o local onde os entulhos foram lançados não integra o imóvel da parte autora, mas se trata de Área de Preservação Permanente (APP), de titularidade pública, vinculada ao Município de Juara.

Contudo, após detido exame dos autos, constata-se a existência de elementos probatórios consistentes que confirmam a presença de pedras e resíduos sólidos no interior do lote pertencente à autora. O boletim de ocorrência registrado sob o nº 2023.307899, relatando o fato ocorrido em 24/10/2023, bem como os vídeos e imagens constantes no processo, que evidenciam o lançamento de entulhos no imóvel, corroboram a alegação de que a deposição dos materiais se deu, ao menos em parte, sobre área privada da autora, sem sua anuência prévia.

Importa salientar que, ainda que parte da área possa configurar-se como APP, fato que, ressalta-se, não foi comprovado por documentação precisa e inequívoca pela ré, o ponto central reside na configuração do esbulho possessório. A prova coligida revela que houve interferência indevida no uso e gozo da propriedade privada da autora, o que justifica plenamente a condenação à obrigação de fazer, consistente na remoção das pedras indevidamente lançadas no local.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou à apelante, Karina Campos da Silva, a retirada das pedras depositadas no imóvel da autora.

A autora, por sua vez, interpôs apelação com o objetivo de reformar a sentença no ponto em que foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Todavia, o pleito
não merece acolhimento
.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, apta a ensejar sofrimento, humilhação ou abalo psíquico significativo. No caso dos autos, embora a conduta da ré, ao lançar materiais em propriedade alheia, revele-se irregular, não restou comprovado que tal fato extrapolou os limites dos dissabores cotidianos, a ponto de comprometer de forma substancial a esfera existencial da autora.

A caracterização da lesão à dignidade da pessoa humana exige demonstração de sofrimento psíquico relevante, o que a autora busca evidenciar ao mencionar impactos sociais como incômodos com vizinhos, familiares e perda de tempo útil. Entretanto, tais alegações, por si sós, não são suficientes para justificar a reparação pretendida.

A jurisprudência pátria é firme ao afirmar que o descumprimento contratual ou a invasão leve de propriedade, quando não acompanhada de consequências lesivas de grande monta, não enseja, por si só, reparação por danos morais.

No caso concreto, a autora não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e objetiva, que sofreu abalo moral de tal magnitude que justificasse a indenização pleiteada, fixada em R$ 15.000,00.

Ademais, a sentença recorrida apreciou adequadamente a ausência de elementos fáticos robustos e objetivos que pudessem embasar o pleito indenizatório. Não há, nos autos, qualquer prova de que a autora tenha sido exposta a situação vexatória, humilhante ou de sofrimento intenso que justifique reparação por dano extrapatrimonial.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – AQUISIÇÃO POSTERGADA – FATURAMENTO – CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DO PRODUTO NO ESTOQUE E DA ENTRADA EM FILA DE ESPERA POR PRAZO INDETERMINADO –

DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
QUE IMPLICA MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A demora da entrega da motocicleta, objeto de consórcio, não configura dano moral, em virtude de a parte ter ciência inequívoca, quando do pedido de faturamento, que inexistia o produto no estoque, bem assim que entraria em uma fila de espera, com prazo indeterminado.

O atraso na entrega da motocicleta, ainda que infrinja obrigação contratual, não enseja a condenação da parte ao pagamento de indenização por dano moral, por implicar mero aborrecimento, sem abalo psicológico.”

(N.U 1012934-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RITUXIMABE –
DANOS MORAIS INDEFERIDO – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado na negativa de cobertura pelo plano de saúde, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sobretudo quando fundada em interpretação técnica ou contratual, afastando-se a configuração de conduta ilícita.

2. Inexistindo demonstração de abalo concreto à esfera moral da parte autora, e tendo sido concedido o tratamento por força de decisão judicial, a situação caracteriza-se como mero dissabor, insuficiente para justificar indenização.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1043605-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria, reconhecendo a ausência de prova concreta de violação à honra, imagem, intimidade ou dignidade da autora, tratando-se, na espécie, de mero dissabor, o que afasta o dever de indenizar.

Mantida a sentença em todos os seus termos, resta igualmente preservada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tal como determinada na origem, com condenação recíproca de ambas as partes às custas e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025